Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751382-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RUY NOGUEIRA NETTO RECORRIDO: DOUGLAS GUARINO DE FELICE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA QUALIFICADAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, qualificados pela utilização de meio que facilitou a divulgação (rede social) e pela condição da vítima (maior de 60 anos), nos termos dos arts. 138, 139 e 140 c/c art. 141, incisos III e IV e § 2o, todos do Código Penal, em concurso formal (art. 70 do CP). II. Questões em discussão: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime é inepta, por ausência de descrição precisa das condutas; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada, com perdão tácito aos jornalistas que divulgaram a mensagem; e (iii) verificar se há ausência de dolo específico em relação a todos os crimes ou atipicidade quanto ao crime de calúnia, justificando a absolvição. III. Razões de decidir: 3. A queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descreveu os fatos com clareza, identificando o autor e delimitando as condutas no tempo e espaço. A jurisprudência do STJ e TJDFT afasta a alegação de inépcia quando a peça permite o exercício da ampla defesa. 4. Não há violação ao princípio da indivisibilidade, pois os jornalistas apenas reproduziram o conteúdo enviado pelo recorrente, sem dolo específico. A conduta delituosa foi atribuída exclusivamente ao recorrente, que redigiu e divulgou a mensagem. 5. O dolo específico está presente, conforme confissão do recorrente e provas documentais. A mensagem contém imputações concretas de crime, como a prática de “rachadinha” no Senado Federal, com descrição de tempo, modo e autoria, configurando o tipo penal de calúnia. 6. Imputar falsamente a alguém um fato definido como crime configura conduta típica do crime de calúnia. Para tanto, é suficiente que o fato seja determinado e individualizado, ainda que sem descrição detalhada de todas as circunstâncias. 7. A qualificadora do art. 141, § 2o, Código Penal, é aplicável, pois a divulgação ocorreu por meio de rede social (WhatsApp), com envio a terceiros. Também incide a majorante relacionada à condição etária da vítima. IV. Dispositivo: 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, alegando que a queixa-crime é inepta; b) artigos 48 e 51, ambos do CPP, sustentando que ocorreu perdão, ainda que tácito. Invoca o princípio da indivisibilidade da queixa-crime e afirma que o perdão concedido a terceiros automaticamente se aplicada ao recorrente; c) artigo 141, § 2o, do Código Penal, insurgindo-se contra a incidência da causa de aumenta de pena por uso de rede social. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 41, 48 e 51, todos do Código de Processo Penal, e 141, § 2o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75942567): (...) A queixa-crime, no que tange ao objeto de rebate (crimes contra a honra de injúria, calúnia e difamação), após qualificar o querelado, descreveu o período dos acontecimentos (“na madrugada do dia 28-09-2023”); narrou as condutas do agente, com o respectivo elemento subjetivo (“enviou mensagem de WhatsApp (doc. 04) ao querelado contendo ataques pessoais, xingamentos, injúrias, difamações e calúnias, seguido de telefonema, o qual não atendido [...] Em ato contínuo, se tem notícia de que o querelado enviou o inteiro teor da mensagem para vários jornalistas de Brasília/DF, sendo certo que o texto acima foi remetido diretamente ao jornalista Igor Gadelha, colunista do Metrópoles, pelo querelado”); relatou a dinâmica delitiva, inclusive com o inteiro teor das mensagens; e, ao final, apontou os dispositivos legais ao qual se subsumiram as condutas do réu. Vale destacar que só se tem por inepta a peça acusatória que narra de modo tumultuário os fatos descritos ou contém assertivas tão ambíguas e genéricas que impeçam o(s) acusado(s) de exercer(em) sua(s) defesa(s) de maneira objetiva e eficaz. Ou seja, para exame inicial, o magistrado deve investigar a presença de indícios mínimos que apontem a viabilidade da instauração da “persecutio criminis”, o que, no caso, foi permitido pela exordial acusatória. Não é necessário, portanto, que – mesmo em casos de ação penal privada – o querelante faça a ligação específica, caso a caso, entre a conduta narrada e o dispositivo legal correspondente, bastando que narre suficientemente os fatos para que o querelado deles se defenda adequadamente. Dito isto, a petição inicial atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. (...) No caso analisado, conforme o conteúdo da queixa, os fatos foram direcionados exclusivamente ao querelado por duas razões principais: ele foi quem redigiu a mensagem considerada ofensiva e também quem a divulgou aos jornalistas com o objetivo de torná-la pública. Conforme relatado pelo autor da queixa-crime, os delitos teriam se configurado a partir do próprio teor da mensagem recebida, a qual, segundo ele, causou perturbação à sua esfera íntima. Essa alegação está expressamente registrada na petição inicial da ação penal. Importa destacar que não há qualquer menção a condutas específicas atribuídas aos jornalistas envolvidos no episódio. Pelo que se depreende dos autos, esses profissionais limitaram-se a reproduzir o conteúdo da mensagem originalmente enviada ao querelante, com o objetivo de informar, sem qualquer indício de intenção ofensiva ou de participação ativa na criação ou disseminação do conteúdo que teria causado o alegado abalo. (...) O foco da insurgência está, na verdade, no conteúdo da mensagem e na forma como ela foi compartilhada entre profissionais da imprensa e colegas de trabalho, por meio eletrônico, o que afasta a ideia de que os jornalistas teriam participado da prática delituosa apenas por terem tido acesso ou contato com o material divulgado, mas é suficiente para a incidência da qualificadora do art. 141, § 2o, do Código Penal (§ 2o Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X